Tribunal: TJES
Processo: 0019445-25.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0019445-25.2012.8.08.0021

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S): MARTA NASCIMENTO PEREIRA e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A
execução foi ajuizada em outubro de 2012 e, em que pese a sentença tenha consignado a inexistência de citação válida, verifico que, na realidade,
após diversas tentativas infrutíferas, a executada foi citada por meio de Oficial de Justiça em junho de 2014 (fls. 71/72), certificando-se, em seguida, nos autos a impossibilidade de proceder à penhora porquanto
não encontrados bens sob a titularidade da executada
(fl. 74).

2.

Malgrado tenha se aperfeiçoado o ato citatório, extrai-se dos autos que a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação de seu crédito, razão pela qual, o juízo
a quo
, proferiu decisão à fl. 94, deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, com termo inicial em 22/08/2016.

3.

Considerando que, ao longo dos anos, o exequente limitou-se a efetuar peticionamentos que implicaram em movimentação inconcludente para a satisfação da execução, e ainda, que o título executivo consiste em cédula de crédito bancário sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, forçoso concluir ter-se operado a prescrição intercorrente.

4.

Inobstante a parte apelante manifeste que peticionou nos autos buscando identificar a existência de patrimônio penhorável, tenho que, da leitura do art. 921, §3º, do CPC, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando localizados bens passíveis de penhora, o que não ocorreu na hipótese dos autos até o presente momento.

5.

Recurso não provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019445-25.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MARTA NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019445-25.2012.8.08.0021

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S): MARTA NASCIMENTO PEREIRA e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

voto

Conforme relatado, examina-se a apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, no intuito de modificar a sentença de fls. 129/130, que pronunciou a prescrição intercorrente da execução ajuizada em desfavor de
MARTA NASCIMENTO PEREIRA e OUTRO
, julgando-a extinta com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais de fls. 132/140, a recorrente sustenta, em suma, que a citação válida se aperfeiçoou, bem como, que o prazo prescricional aplicável ao caso é quinquenal, razão pela qual requer a anulação da sentença que extinguiu a presente execução de título extrajudicial.

Defende a exequente, em suma, que promoveu a demanda dentro do prazo previsto na legislação pertinente, bem como que se manteve diligente na tentativa de localizar o executado e bens passíveis de penhora. Informa que após a citação válida, requereu a realização de pesquisa de bens e valor via BACENJUD e INFOJUD, que, por sua vez, restaram infrutíferas, razão pela qual, requereu, com fundamento no art. 791, III do CPC/73, a suspensão da ação.

Pois bem. A controvérsia posta no presente recurso cinge-se em verificar se efetivamente houve a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em outubro de 2012, por meio da qual o
BANCO BRADESCO S/A
afirma que as executadas são devedoras da quantia de R$ 37.227,03 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e três centavos), representada por cédula de crédito bancário emitida em 27/09/2011 e vencida desde 27/05/2012.

Por ocasião da sentença objurgada, o Juízo
a quo
, após intimar o exequente, em cumprimento ao art. 10, do CPC, para se manifestar acerca da incidência do art. 240, §1º e 2º do CPC, combinado com o art. 202, I, do CC, consignou o seguinte, no que interessa:

O
Banco Bradesco S.A
propôs, em outubro de 2012,
ação de execução de título extrajudicial
contra
Marta Nascimento Pereira ME
e
Marta Nascimento Pereira
.

Referido título está lastreado em "cédula de crédito bancário" firmada em 29/11/2011, com 48 parcelas, sendo que a primeira venceu em 27/05/2012 e o prazo prescricional restou operado no caso em apreço. Senão vejamos:

Com efeito, cuidando-se de cédula de crédito bancário, é sabido que o prazo prescricional aplicável a matéria é o trienal, "com fundamento em uma interpretação sistemática da Lei nº 10.931/2004, art. 44, com a Lei Uniforme de Genebra-LUG, art. 70 e com o Código Civil, art. 903, tudo conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1675530/SP, relª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/02/2019; AgRg no AREsp 233388/DF, rel. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 20/11/2014)"

No mais, cediço é que também que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação, retroagindo à data da propositura da ação, isso desde que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual (art. 240, § 2º, do CPC). Insta realçar, que é a citação válida que interrompe o prazo prescricional, todavia no caso dos autos não há falar-se, então, em interrupção da prescrição se o exequente, inerte, deixa de promover, por sua culpa, a citação a contento e em prazo razoável.

Neste sentido caminha a jurisprudência pátria:

Execução de título extrajudicial. Prescrição. Ocorrência. Desídia do autor em providenciar, no prazo legal, o necessário para viabilizar a citação, impedindo, assim, a interrupção do lapso prescricional. Inteligência do art. 240, §§ 1º e 2, do Código de Processo Civil. Sentença que decretou a prescrição mantida. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Cível 10630023020148260100, rel. Paulo Pastore Filho, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2021)

Execução de título extrajudicial. Contrato de financiamento. Citação da executada. Inobservância do prazo constante do art. 219, § 3º, do CPC. Ausência de ato dotado de eficácia interruptiva da prescrição com data retroativa ao despacho que ordenou a citação (art. 219, § 4º, do CPC). Exequente que não obteve êxito em citar a devedora ao longo de mais de oito anos. Reconhecimento da prescrição ex officio. Cabimento. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AC 0020656-59.1998.8.26.0224, rel. Rômolo Russo, j. 19/04/2013).

In casu
, denota-se que o exequente tentou, sem êxito, inúmeras vezes promover a citação das devedoras, mas até a presente data nada de efetivo ocorreu.

No particular, imperioso destacar que inaplicável à espécie o enunciado sumular 106 da Augusta Corte Especial, pois concluo pela desídia advinda do exequente, inexistindo, neste sentido, demora imputável aos mecanismos do PJES.

Se inexistente citação válida até o presente momento, então, pode-se afirmar que decorreu o prazo prescricional de três anos. E, ainda que se considere como termo inicial o dia do vencimento da última parcela do contrato de fls. 08-13, prescrita está a pretensão do autor.

E mais, se considerado o vencimento antecipado da dívida, ocorrido em 27/05/2012, a prescrição ocorreu em 27/05/2015; se, nos termos da predominante jurisprudência, considerada a data do vencimento da última parcela do contrato, 27/10/2015, a prescrição ocorreu em 27/10/2018.

Diante do exposto,
pronuncio
a prescrição da pretensão autoral e
julgo
extinta a execução com fulcro no art. 924, inc. III, c/c o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

In casu
, em apertada síntese, a execução foi ajuizada em
outubro de 2012
e, em que pese a sentença tenha consignado a inexistência de citação válida, verifico que, na realidade,
após diversas tentativas infrutíferas, a executada foi citada por meio de Oficial de Justiça em
junho de 2014
(fls. 71/72), certificando-se, em seguida, nos autos a impossibilidade de proceder à penhora porquanto
não encontrados bens sob a titularidade da executada
(fl. 74).

Ocorre que, malgrado tenha se aperfeiçoado o ato citatório, extrai-se dos autos que a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação de seu crédito, razão pela qual, o juízo
a quo
, proferiu decisão à fl. 94, deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, com termo inicial em 22/08/2016.

Decorrido o prazo de suspensão, o exequente fora intimado (fl. 107 e fl. 108) para impulsionar o feito devendo, para tanto, informar novos endereços e/ou bens passíveis de penhora. Nesse passo, o exequente peticionou nos autos, todavia, novamente indicou o mesmo endereço informado na exordial, no qual não foram encontrados bens de titularidade da executada, conforme certidão de fls. 112.

Pois bem. Diante desse quadro, insta consignar com relação à prescrição intercorrente, que o Superior Tribunal de Justiça regulamentou o tema, no Incidente de Assunção de Competência 1, no qual firmaram-se as seguintes teses:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. (cf. STJ, IAC no REsp nº 1.604.412 SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.06.2018).

No caso, considerando que, ao longo dos anos, o exequente limitou-se a efetuar peticionamentos que implicaram em movimentação inconcludente para a satisfação da execução, e ainda, que o título executivo consiste em cédula de crédito bancário sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, forçoso concluir ter-se operado a prescrição intercorrente.

Verifica-se, portanto, que o magistrado
a quo
, na data de 22/08/2016, deferiu a suspensão do feito por um ano, iniciando-se a partir de 22/08/2017 a recontagem do prazo prescricional, tendo o juiz de instância singela, na sentença proferida em 19/07/2021, constatado a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto superado o prazo trienal, sem a efetivação da penhora ou providências do credor para que isso ocorresse.

Inobstante a parte apelante manifeste que peticionou nos autos buscando identificar a existência de patrimônio penhorável, tenho que, da leitura do art. 921, §3º, do CPC, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional
somente quando localizados bens passíveis de penhora, o que não ocorreu na hipótese dos autos até o presente momento
.

Portanto, na linha do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, “a manifestação da parte exequente, depois de escoado o prazo de suspensão, com aptidão para suspender ou interromper a prescrição retomada,
deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na localização de bens penhoráveis, sob pena de eternizar-se a demanda executiva
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória. 3.
A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia.
4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07251382620188070001 DF 0725138-26.2018.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/10/2021)

Desse modo, por entender que as diligências formuladas pelo exequente não resultaram em nenhuma constrição, a manutenção da extinção da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inexistente a condenação em honorários sucumbenciais na origem, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019445-25.2012.8.08.0021

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S): MARTA NASCIMENTO PEREIRA e OUTRO

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A
execução foi ajuizada em outubro de 2012 e, em que pese a sentença tenha consignado a inexistência de citação válida, verifico que, na realidade,
após diversas tentativas infrutíferas, a executada foi citada por meio de Oficial de Justiça em junho de 2014 (fls. 71/72), certificando-se, em seguida, nos autos a impossibilidade de proceder à penhora porquanto
não encontrados bens sob a titularidade da executada
(fl. 74).

2.

Malgrado tenha se aperfeiçoado o ato citatório, extrai-se dos autos que a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação de seu crédito, razão pela qual, o juízo
a quo
, proferiu decisão à fl. 94, deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, com termo inicial em 22/08/2016.

3.

Considerando que, ao longo dos anos, o exequente limitou-se a efetuar peticionamentos que implicaram em movimentação inconcludente para a satisfação da execução, e ainda, que o título executivo consiste em cédula de crédito bancário sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, forçoso concluir ter-se operado a prescrição intercorrente.

4.

Inobstante a parte apelante manifeste que peticionou nos autos buscando identificar a existência de patrimônio penhorável, tenho que, da leitura do art. 921, §3º, do CPC, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando localizados bens passíveis de penhora, o que não ocorreu na hipótese dos autos até o presente momento.

5.

Recurso não provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.